Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713757-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E S P A C H O Em observância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta intempestividade do agravo interno de id 26355211. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator